Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-76.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Execução referente à clausula penal prevista em Termo de Composição Amigável para Retirada de Sócio de Sociedade Limitada - Insurgência dos embargantes – Não cabimento – Não há óbice no ajuizamento de execuções distintas para a cobrança dos valores referentes às parcelas inadimplidas,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Execução referente à clausula penal prevista em Termo de Composição Amigável para Retirada de Sócio de Sociedade Limitada - Insurgência dos embargantes – Não cabimento – Não há óbice no ajuizamento de execuções distintas para a cobrança dos valores referentes às parcelas inadimplidas, representadas por notas promissórias, e a presente ação, que versa sobre a cláusula penal expressamente prevista no termo firmado entre as partes - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.